Tribunal: TCU
Processo: 017.929/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto contra despacho que manteve a suspensão cautelar de novas adesões à ata de registro de preços referente a pregão eletrônico para o fornecimento de ambiente profissional multimídia com funcionalidades de videoconferências, apresentações multimídia, gravações e distribuição de sinal, além de todo material e serviço de construção e adequação que for necessário à certificação do ambiente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo interposto pela firma Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda. contra os termos do Despacho monocrático de 8/2/2021, o qual manteve a suspensão cautelar de novas adesões à Ata de Registro de Preços 1/2020, originada do Pregão Eletrônico 6/2020, levado a efeito pela Agência Nacional de Águas - ANA, até que o Tribunal se manifeste de forma conclusiva sobre este feito. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 289 do Regimento Interno/TCU, conhecer do presente Agravo, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. deferir à empresa Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda. e à Agência Brasileira de Inteligência - Abin o acesso aos presentes autos, à exceção das peças que contenham a identificação do denunciante; 9.3. dar ciência desta deliberação à agravante e à Agência Nacional de Águas; 9.4. retornar os autos à Selog para adoção das providências a seu cargo, em especial, o exame de mérito da presente Denúncia.